Tribunal: TJSP
Processo: 1002858-79.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Compromisso de venda e compra – Ação de restituição de valores – Parcial procedência para devolução de 80% de tudo quanto pago, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP, desde o desembolso, e juros de mora, no percentual de 1% ao mês desde a citação – Inconformismo da Autora postulando a redução do percentual a ser retido, mencionando ainda que não postulou a rescisão contratual –

Ementa:
Compromisso de venda e compra – Ação de restituição de valores – Parcial procedência para devolução de 80% de tudo quanto pago, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP, desde o desembolso, e juros de mora, no percentual de 1% ao mês desde a citação – Inconformismo da Autora postulando a redução do percentual a ser retido, mencionando ainda que não postulou a rescisão contratual – Descabimento – Hipótese em que o percentual fixado pelo juízo a quo (20%) se afigura razoável a indenizar as despesas geradas no caso concreto – Declaração de rescisão do pacto que é decorrência lógica do julgamento - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002858-79.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ELIANA
APARECIDA
FABRI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
DUAÇO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002858-79.2019.8.26.0047 -Voto no 8041
2
VOTO No: 8041
APEL.No: 1002858-79.2019.8.26.0047
COM. : ASSIS (1a V.C.)
APTE. : Eliana Aparecida Fabri
APDO. : Duaço Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Compromisso de venda e compra Ação de restituição de
valores
Parcial procedência para devolução de 80% de
tudo quanto pago, com correção monetária pela tabela
prática do TJ/SP, desde o desembolso, e juros de mora, no
percentual de 1% ao mês desde a citação Inconformismo
da Autora postulando a redução do percentual a ser retido,
mencionando ainda que não postulou a rescisão contratual
Descabimento Hipótese em que o percentual fixado pelo
juízo a quo (20%) se afigura razoável a indenizar as
despesas geradas no caso concreto Declaração de rescisão
do pacto que é decorrência lógica do julgamento - Sentença
mantida Recurso improvido.

Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença
de fls. 97/103, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e o pedido contraposto, para DECLARAR a
rescisão do contrato de compra e venda descrito na exordial (fls. 14/22),
CONDENANDO a ré a restituir, de uma só vez, 80% do valor total das parcelas
adimplidas pela autora (incluindo as arras), ficando autorizado, contudo, que a ré
retenha 20% do total já pago pela autora. Para restituição, os valores deverão ser
corrigidos monetariamente conforme a tabela prática do TJSP desde o desembolso
de cada prestação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Considerando que a autora foi quem deu razão a rescisão do contrato em questão,
condeno-a ao pagamento de custas e despesas processuais antecipadas pela ré, e
honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos
do artigo 85,§8o, do Código de Processo Civil, suspenso o pagamento em razão da
concessão da gratuidade da justiça.
Inconformada, apela a Autora (fls. 107/113). Sustenta, em
síntese, que a pretensão deduzida na exordial não foi de rescisão contratual, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002858-79.2019.8.26.0047 -Voto no 8041
3
apenas restituição de valores, haja vista que a rescisão extrajudicial do contrato já
havia se operado com a notificação recebida pela Apelada. Aduz que o percentual de
retenção fixado (20% dos valores pagos) é excessivo, acrescentando que o pacto foi
celebrado antes da Lei 13.786/2018, postulando pela redução para 10%, alvitrando
ainda com a pela fixação de honorários advocatícios de sucumbência, concluindo
pela reforma da sentença questionada.
Recurso tempestivo, sem preparo (beneficiária da gratuidade
- fls. 36), contrarrazões às fls. 121/130 (Duaço Empreendimentos), reproduzidas as
fls. 131/140.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A hipótese trata de ação de restituição de valores (fls. 01/06).
A r. sentença questionada determinou a resolução do contrato
e a devolução de 80% de tudo quanto pago pela demandante, acrescidos de correção
monetária, segundo a tabela do TJSP, desde os pagamentos, e juros de mora de 1%
ao mês, contados da citação.
Em que pese a combatividade demonstrada, o inconformismo
manifestado não comporta acolhida.
As partes celebraram, em 17.11.2016, proposta de compra e
venda para aquisição do lote 03, quadra B, do loteamento denominado “Residencial
Park do Bambu II”. Sucede que em razão de motivos e interesses pessoais, a autora
pleiteou o desfazimento do ajuste.
Com efeito, é cediço que o compromissário comprador de
imóvel, ainda que inadimplente, tem direito à rescisão do contrato, com restituição
das quantias pagas, o que já foi sedimentado em nossa jurisprudência.
Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
pacificou entendimento através da súmula no 543, in verbis:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra
e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002858-79.2019.8.26.0047 -Voto no 8041
4
em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente,
caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
Não divergente do entendimento acima, o posicionamento
deste Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante: “O compromissário comprador de
imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias
pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e
propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se
arbitrar pelo tempo de ocupação do bem” (Súmula no 01).
De outro lado, em que pese a argumentação deduzida pela
Apelante, observa-se que a retenção no percentual almejado (10% sobre as quantias
pagas), ensejaria valor insuficiente, mormente considerando o total pago até o
ajuizamento da ação (R$ 7.072,46 fls. 2), de sorte que o percentual fixado pelo
juízo a quo se revela proporcional e adequado ao caso dos autos, tendo em vista a
necessidade de repor as partes ao estado anterior, sem desconsiderar que a rescisão
foi motivada pela adquirente, ora recorrente.
Acerca do tema, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
Compromisso de compra e venda. Pedido de resilição.
Necessidade de devolução das parcelas pagas com abatimento de
percentual que seja suficiente para cobrir as despesas
administrativas ligadas à venda do imóvel. Retenção de 20% da
totalidade das parcelas pagas que se afigura mais adequada.
Jurisprudência deste TJSP. Juros de mora que devem incidir a
partir do trânsito em julgado, diante da inexistência de culpa da
vendedora pela rescisão. Correção monetária que incide desde
cada desembolso. Recurso parcialmente provido. Apelação no
1067428-51.2015.8.26.0100, Rel. Maia da Cunha, j. 28.6.2018.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO
DE VALORES - Desistência - Adequação da porcentagem que
deve ser proporcionalmente inversa ao montante dos valores
pagos, sobre os quais incidirão, de maneira a atenuar os
prejuízos da vendedora Retenção de 20% sobre a totalidade das
importâncias pagas pelo preço Adequação da condenação em
honorários advocatícios e despesas processuais Recurso da
autora provido em parte e desprovido o apelo da requerida.
Apelação no 1031601-38.2016.8.26.0554, Rel. Alcides Leopoldo, j.
21.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002858-79.2019.8.26.0047 -Voto no 8041
5
Mutatis mutandis, confira-se como decidiu esta Colenda 8a
Câmara de Direito Privado:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
Pedido de rescisão por culpa da vendedora e restituição integral
cumulado com indenização por danos morais - Sentença de
improcedência - Inconformismo dos autores acolhido em parte -
Inadimplemento na quitação do saldo final - Obrigação de obter
o
financiamento
bancário
assumida
pelos
promissários
compradores - Afastada a pretensão de devolução integral das
quantias pagas - Direito do consumidor, mesmo inadimplente, à
rescisão com restituição das quantias pagas - Restituição das
partes ao estado anterior - Devolução dos valores pagos, com
retenção - Abusividade do percentual previsto em contrato -
Caso concreto que demonstra ser razoável a retenção no
percentual de 20% dos valores pagos a título de indenização
pelas despesas geradas, segundo entendimento do STJ e
precedentes desta C. Câmara - Despesas condominiais Início da
responsabilidade - Imissão na posse - Encargos inerentes ao uso
e fruição do bem, que se inicia com a posse Dano moral
Inocorrência diante do desfazimento do negócio causado pelo
descumprimento
contratual
dos
adquirentes

DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Apelação no
1029820-40.2016.8.26.0114, Rel. Alexandre Coelho, j. 21.06.2018.
De outra banda, embora a Autora tenha rotulado a ação
proposta como “restituição de valores”, é cediço que a declaração de rescisão
contratual é decorrência lógica do julgamento.
Portanto, correto o desfecho encontrado pela douta Autoridade
sentenciante, afigurando-se suficiente para compor os prejuízos decorrentes do
insucesso da avença (por culpa da autora) a retenção, pela ré, de 20% do que foi
pago, lembrando-se que tal percentual está de acordo com a orientação adotada pela
Câmara e pelo Tribunal em casos semelhantes.
Destarte, mantida a sucumbência da Autora, e considerando
que a r. sentença foi publicada sob a vigência do CPC/15, majoro os honorários
recursais devidos ao patrono da Ré para R$ 1.700,00, com fundamento no art. 85,
§11 do CPC, observada a gratuidade deferida na origem (fls. 36).
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002858-79.2019.8.26.0047 -Voto no 8041
6
embargos, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)